Tribunal: TJDFT
Processo: 0709519-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709519-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: XU FUSHENG D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. contra a decisão proferida na execução ajuizada em desfavor de XU FUSHENG, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelos Sistemas PREVJUD (Serviço de Informação e Automação Previdenciária) e CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), ao fundamento de que a exequente não demonstrou qualquer indício de alteração da situação patrimonial do executado a justificar as novas pesquisas requeridas. A agravante sustenta, em suas razões recursais, que o acesso aos dados dos Sistemas PREVJUD e CAGED visam encontrar eventual vínculo empregatício do agravado a viabilizar futuro pedido de penhora em seu salário. Destaca o atual entendimento de relativização da impenhorabilidade do salário. Lembra que a execução já corre há mais de sete anos e que a satisfação do crédito é o escopo principal do processo em curso. Defende que cabe ao juiz determinar todas as medidas necessárias para o efetivo cumprimento das ordens judiciais. Refuta a necessidade de comprovação de eventual alteração de fortuna do agravado para a viabilização de novas pesquisas. Pede liminarmente a suspensão do processo de origem e, no mérito, o deferimento da consulta aos Sistemas PREVJUD e CAGED. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende o deferimento de efeito suspensivo ao agravo diante da alegada probabilidade de deferimento da consulta aos Sistemas PREVJUD e CAGED. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No presente caso, foram inúmeras as pesquisas eletrônicas efetuadas nos sistemas RENAJUD (jul/17, jan/18, jul, ago e set/19 e set/22) e BACENJUD/SISBAJUD (jul/17, jan e out/18 e fev e set/22), além de uma pesquisa INFOJUD (jul/17), situação que desvela ineficazseguir este caminho. Contudo, destaco do sítio eletrônico do CNJ (Justiça 4.0: integração de sistemas agiliza decisões de processos previdenciários - Portal CNJ) que o PREVJUD, com o CPF do beneficiário, dá acesso às informações previdenciárias de dossiê médico, dossiê previdenciário e processo administrativo previdenciário, dados disponibilizados para a específica instrução das ações previdenciárias. Para tanto, não entendo, ao menos no momento, ser o caso de deferimento excepcional da pesquisa PREVJUD. No que se refere à pesquisa CAGED, além de se ter notícia que os dados nele presentes são acessíveis por particular, a mera eventual possibilidade de o agravado possuir vínculo empregatício a viabilizar eventual futura penhora salarial em seu desfavor não justifica, no momento, a expedição de ofício ao CAGED, no exato teor do julgado desta Corte a seguir destacado: “as informações contidas no banco de dados do CAGED são acessíveis à parte pela rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente ao órgão público, revelando-se desnecessária a expedição de ofício para tal finalidade.” (Acórdão 1400778, 0729510-16.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não obstante a necessidade de se privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, não resta provável o deferimento das pesquisas PREVJUD e CAGED no mérito deste agravo, pelo que não concedo o efeito suspensivo liminarmente buscado. Ademais, sem querer orientar o impulsionamento da execução na origem, não tenho conhecimento de eventual anterior juntada pela agravante das pesquisas nos Sistemas SREI e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. Ora, ao contrário do que visa argumentar a agravante, a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Sendo assim, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator